Tribunal: TJBA
Processo: 8020889-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020889-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ARLINDA SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
GABRIELA DE SOUZA CERQUEIRA, ROSANGELA DA CRUZ COSTA, ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, RAFAEL ELBACHA registrado(a) civilmente como RAFAEL ELBACHA, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO.
TEMA 1.032 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

MANTIDO O CUSTEIO INTEGRAL.
ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para custeio integral de tratamento de internação psiquiátrica da segurada ARLINDA SOUZA ANDRADE na Clínica
Holiste
Psiquiatria/Saúde Mental. A agravante alegou a existência de cláusula contratual de coparticipação de 50% para internações psiquiátricas que ultrapassem 30 dias, buscando a reforma da decisão que determinou o custeio integral do tratamento
, com base no Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, além do
ajuste da multa diária fixada em R$ 10.000,0
0
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação de custeio integral do tratamento de internação psiquiátrica em face da alegada cláusula de coparticipação de 50%, bem como analisar a proporcionalidade da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, considerando os requisitos de validade estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A análise dos documentos acostados aos autos revela lacuna probatória crucial por parte da Agravante, que não comprovou de forma inequívoca a existência de contrato de coparticipação especificamente aplicável à Agravada, apresentando apenas modelo genérico sem numeração da apólice específica e sem assinatura da beneficiária.

3.2
. Os contratos de plano de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo como direito básico do consumidor a informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços contratados.

3.
3
.
O Tema 1.032 do STJ condiciona a validade da cláusula à sua expressa pactuação e à devida informação ao consumidor, requisitos não comprovados nos autos pela operadora de plano de saúde.

3.
4
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, conforme Súmula 302 do STJ.

3.
5
.
As astreintes ajustadas
para

R$ 5.000,00 por dia, limitadas a R$ 100.000,00, e
stão
em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É inválida a cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde quando não comprovada a pactuação expressa e a ciência inequívoca do consumidor sobre sua existência e termos, devendo a operadora arcar com o custeio integral do tratamento.

2. A aplicação do Tema 1.032 do STJ pressupõe a demonstração efetiva da incorporação da cláusula de coparticipação ao contrato individual do beneficiário e sua prévia e clara informação sobre os termos da coparticipação.

3. As astreintes para garantir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada ao direito fundamental à saúde devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, III, do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1.032 (REsp 1.733.013/PR e REsp 1.733.017/PR); STJ - Súmula 608; STJ - Súmula 302.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020889-47.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como agravada
ARLINDA SOUZA ANDRADE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora